Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737251-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FERNANDES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELIANE FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Considerando que já houve o julgamento do tema 1.085/STJ, promova a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator